Tribunal: TJDFT
Processo: 0044294-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044294-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: JOSUÉ FERREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos destinados a alcançar a tutela jurisdicional. Portanto, matérias apreciadas em decisão parcial de mérito já se encontram acobertados pela coisa julgada, sendo inadmissível a reapreciação. 2. Rescindido o contrato em razão do atraso na entrega do imóvel deve ser aplicada a multa expressamente prevista no instrumento contratual. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código Civil, afirmando que pagamento de condenação da multa contratual deveria incidir sobre o valor efetivamente pago pelo ora recorrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito destes; b) artigo 396 do Código Civil, asseverando que o atraso na conclusão das obras teria decorrido de caso fortuito e/ou força maior; c) artigo 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, sustentando que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da ação; e d) artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão guerreado deveria ter adotado como percentual para cálculo dos juros de mora, o valor correspondente à taxa SELIC. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 396 e 413, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nota-se que as matérias ora questionadas em sede de recurso de apelação – ausência de caso fortuito/força maior, culpa pela mora e consequente rescisão contratual, devolução dos valores pagos com a retenção parcial, se encontram sujeitas ao fenômeno da preclusão, já tendo ocorrido o trânsito em julgado” (ID 17969062). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 406 do CC, e 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, pois as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027